Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704677-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE AMPESSAN AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu o requerimento liminar formulado pelo ora agravante consistente em autorizar a consignação do valor que entende devido. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (id 23890726). O agravante apresentou petição informando a realização de acordo entre as partes e defendeu a perda de objeto de presente recurso (id 29849467). Verificada a existência de acordo firmado entre as partes, caracteriza-se a perda do objeto do recurso, por se tornar desnecessário o provimento jurisdicional. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator